Tribunal: TJSP
Processo: 0005152-79.2001.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Pitangueiras. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Resolução no 547/2024 do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Pitangueiras. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Resolução no 547/2024 do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida. Recurso não provido.